Tribunal: TJMT
Processo: 1022254-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RAI No 1022254.69.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTO MARTINS PINTO NETO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais por Cobrança Indevida e Pedido de Tutela de Urgência n. 1002713-38.2020.8.11.0004 - Código 11731818, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelo Requerente.
Aduz o agravante que não existem quaisquer elementos nos autos que comprovem ter a parte Agravante condições de prover as custas processuais sem detrimento da própria subsistência e de sua família.
Sustenta também que os documentos juntados nos autos são hábeis para comprovar a situação de miserabilidade do Agravante, e eventual indeferimento da gratuidade da justiça, resultará na vedação do acesso ao poder judiciário pela parte.
Argumenta ainda, que a atuação de advogado particular não demonstra que a constituinte tem condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, inteligência do art. 99, § 4o, CPC.
Afirma o Agravante que tem direito no deferimento do benefício da gratuidade da justiça conferidos pelo art. 5o, LXXIV da CF/1988 c/c art. 98 e ss. do CPC e pela Lei 1.060/1950, como medida de justiça.
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela deferindo a gratuidade da justiça em favor do Agravante; no mérito seja julgado totalmente procedente, para o fim de confirmar a tutela antecipada concedida e reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço ao Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, anexando aos autos comprovantes de gastos, extratos bancários, holerite, imposto de renda atualizados e etc..., sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Alexandre Elias Filho
(Relator em Substituição Legal)